Tribunal: TJMT
Processo: 1005231-62.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005231-62.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMELLA BORGES SILVA - CPF: 053.920.881-71 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), SAMELLA BORGES SILVA - CPF: 053.920.881-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: SAMELLA BORGES SILVA

APELADO: OI S.A.

APELANTE:
OI S.A.

APELADA:
SAMELLA BORGES SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

A data da ciência inequívoca a ser considerada deve ser da emissão do documento de negativação, uma vez que a requerida deixou de comprovar a prévia notificação da autora, portanto, se do ajuizamento da ação não transcorreu prazo superior a três anos (art. 206, § 3o, inc. V, do CC), não há falar em prescrição.

As telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação dos serviços pela consumidora.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, se o caso se trata de responsabilidade extracontratual e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
OI S.A.
e
SAMELLA BORGES SILVA

na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1005231-62.2021.8.11.0037

ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para
i)
declarar a inexistência do débito no valor de R$219,79 (duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), vencido em 29 de outubro de 2017, determinando a baixa definitiva da restrição;
ii)
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, por tratar-se de responsabilidade extracontratual; e iii) confirmar a tutela antecipada.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, notadamente pela baixa complexidade da ação.

A requerida
OI S.A.,
argui a prejudicial de prescrição, tendo em vista que
o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil se aplica à responsabilidade contratual.

No mérito, alega que restou demonstrada a comprovação da contratação e a origem do débito, conforme telas sistêmicas,
referentes ao contrato no 5052454690, de outubro/2021.

Sustenta que comprovada a contratação e havendo inadimplência das faturas, legítima a cobrança dos valores, bem como a inclusão do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inc. I, do Código Civil, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada em razão da ausência do alegado ato ilícito.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha sido submetida à situação vexatória, estando inadimplente com suas obrigações.

Alega que a apelada não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como juros de mora e correção monetária contados do arbitramento.

Prequestiona o artigo 5o, inc. X, da CF, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC e ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões (ID
162289273
), pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a autora
SAMELLA BORGES SILVA
recorre de forma adesiva,
defendendo a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral, em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais, bem como sejam majorados os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 162289276), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante argui a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do CC.

Alega que o prazo prescricional iniciou-se no dia 29/10/2020, uma vez que o documento de negativação da autora traz como data do suposto ato ilícito o dia 29/10/2017, portanto, como a autora ajuizou a demanda em 21/07/2021 para pleitear eventuais direitos, a demanda encontra-se prescrita.

Ocorre que, como consignado pela magistrada singular, a data da ciência inequívoca a ser considerada deve ser a data da emissão do extrato de negativação ocorrido em 04/01/2021 (ID 162289215), uma vez que a empresa apelante não comprovou a prévia notificação da parte autora.

Assim, este é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Destarte, a propositura da ação ocorreu em 21/07/2021, bem antes, portanto, que se consumasse a prescrição trienal, portanto, afasta-se a prejudicial alegada.

Assim, a
prejudicial de mérito deve ser rejeitada
.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
162289211
) que parte autora ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1005231-62.2021.8.11.0037

em face da requerida, aduzindo que não conseguiu
adquirir o cartão do Supermercado Assai ao efetuar a compra,
em razão de ter seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito em 29/10/2017 (ID
162289215),
em razão de suposto débito, no valor de R$ 219,79,
referente ao contrato no 000000005052454690, o qual desconhece.

Alegou que a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito mostra-se injusta e indevida, uma vez que nunca realizou nenhum contrato com a empresa requerida.

Relatou que acredita ter sido vítima de fraude facilitada pela requerida, que na ânsia por lucro deixou de proceder as cautelas necessárias durante a confirmação do cadastro para a realização da contratação.

Salientou que vem sofrendo extremas limitações em seu poder aquisitivo, pois a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes acarretou a perda de sua credibilidade no comércio, o que vem afetando seu estado emocional e psicológico de forma muito negativa.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida em danos morais.

Na contestação, a requerida arguiu a prejudicial de mérito de prescrição trienal. No mérito, alegou que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito se originou da efetiva utilização dos serviços prestados pela requerida, relativamente à linha telefônica fixa (66) 3498-8736, que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno. Sustentou que a autora efetuou o pagamento de diversas faturas, porém deixou de efetuar o pagamento de faturas subsequentes, fato gerador do débito no valor de R$ 219,79.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Patricia C. Moreira,
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373, inc. I e II, do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa da autora, era ônus da empresa de telefonia comprovar a regularidade da contratação do plano telefônico de linha fixa (66) 3498-8736, assim como a ausência de pagamento do alegado débito, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4o do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que a apelante não trouxe nenhum instrumento contratual assinado pela parte autora, apenas as telas de computador de seu sistema interno (ID 162289256), as quais apontam a suposta existência de relação contratual entre as partes e os supostos débitos.

Além disso, as telas sistêmicas, ou seja,
prints
provenientes de tela do sistema interno da parte requerida, não são aptos a comprovar a contratação alegada.

Em que pese a alegação da apelante de que comprovou sua tese por meio de telas sistêmicas, estas consistem em documentos unilaterais produzidos e desacompanhas de qualquer outro elemento de prova, o que não á suficiente para sustentar sua defesa, eis que não há nenhum documento assinado pelas partes referente a contratação da linha fixa de telefone.

Logo, tais documentos não são hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se “in re ipsa”, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Na hipótese, restou demonstrado que a autora não celebrou com a apelante nenhum contrato de telefonia e, mesmo assim, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 162289215).

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO - PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ). Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral e majoração pela parte autora, melhor sorte socorre à empresa recorrente.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

No que diz respeito a incidência da correção monetária esta deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos, eis que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso da requerida
OI S.A.
apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e
nego
provimento
ao recurso da autora
SAMELLA BORGES SILVA
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023